Tribunal: TJDFT
Processo: 0702928-09.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. OFENSAS. HISTÓRICO DE DESENTENDIMENTO ENTRE AS PARTES E FAMILIARES. AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSUFICIÊNCIA. FATOS NÃO ESCLARECIDOS. FALTA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 à autora, a título de compensação por dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta sentença (Súmula 362 – STJ) e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da ofensa (Súmula 54 - STJ).
2. Em breve súmula, a autora afirma que a ré é genitora da ex-companheira de um cliente da requerente e que no dia 01/06/2022, por volta de 12:00, a requerente recebeu um telefonema de seu cliente, solicitando sua presença com policiais militares na residência do mesmo, pois o cliente da requerente possui em seu desfavor Medida Protetiva de Urgência e para se resguardar da visita indesejada de sua ex companheira e seus pais, o cliente entrou em contato imediatamente com sua advogada. Afirma que, ao chegar no local munida com procuração e na presença de policiais militares, foi recebida antes mesmo de adentrar a residência, no comércio local, em frente de todos, pela ex-companheira de seu cliente e seus pais. Assevera que foram proferidas muitas ofensas à requerente, porém a genitora, ora requerida, afirmou que para a autora as seguintes palavras: “você não tem capacidade de defender ninguém, pois você é uma assassina”, fato que teria ocorrido na frente de policiais militares e diversas testemunhas. Em contestação, a ré descreve cenário conturbado entre sua filha e seu ex-companheiro, o qual já possui duas medidas protetivas; que a ré já jogou os pertences pessoais da sua filha em sacos de lixo e deixou na porta da casa onde vive, juntamente com o irmão do requerido e que não permitiu a entrada da sua filha no antigo apartamento em que vivia para recolher as coisas de sua filha. Argumenta que toda a confusão narrada na inicial teve início porque o apartamento onde a filha morava com o ex-companheiro teve a fechadura trocada e não pode adentrar para pegar as coisas de sua neta, uma criança ainda extremamente dependente (um bebê). Frisou que a requerente estava com estado de ânimo alterado e gritava a todo momento, tendo a ré apenas defendido sua filha.
3. Recurso próprio, tempestivo e regular. Custas processuais e preparo recursal dispensados em razão da concessão da gratuidade de justiça (ID no 48573549). Contrarrazões de ID no 48202228, pelo improvimento do recurso.
4. Em suas razões recursais, a recorrente ratifica os termos da contestação, esclarecendo que a relação entre sua filha Sarah e seu ex-companheiro George sempre foi conturbada e que, na separação, Sarah ficaria no apartamento alugado em que moravam, enquanto George viveria no mesmo prédio. Esclarece que houve brigas e medidas protetivas, ocasiões em que Sarah se sentiria mais segura na casa dos pais. Descreveu caso em que a advogada de George, ora autora/recorrida dos autos, se envolveu na situação a ponto de retirar os pertences do apartamento em que Sarah morava e colocá-los em sacos de lixo e despejá-los na porta da casa dos pais de Sarah. Ressalta que no dia em que houve a tentativa de Sarah adentrar em seu próprio apartamento para pegar suplementos para seu bebê, a fechadura havia sido trocada e a autora compareceu ao local com a polícia militar.
5. Aplicam-se ao caso os ditames do Código Civil, o qual estabelece que só existirá responsabilidade civil se presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) ato ilícito; b) dano, ainda que somente extrapatrimonial; c) nexo causal entre os dois. Ante a condição paritária entre as partes, exige-se também a presença do elemento culpa, configurando-se a responsabilidade civil subjetiva. A ausência de qualquer um destes requisitos afasta o dever de indenizar.
6. No caso dos autos, verifica-se que a parte recorrente anexou o boletim de ocorrência de ID no 48202076, apenas com a descrição dos fatos de acordo com o que ela narrou. Em contestação, a recorrida postou fotos do ex-companheiro de sua filha, cliente da autora, segurando armas, com tatuagem de uma arma nas costas (ID no 48202161, pg. 06/08), imagem captada por uma câmera vizinha demonstrando a recorrente e um homem colocando os pertences de Sarah no chão da porta da casa dos pais (ID no 48202161, pg. 08); foto do chaveiro trabalhando para abrir a porta do apartamento onde Sarah morava (ID no 48202161, pg. 10) a fim de possibilitar a sua entrada e recolhimento do pertence da filha de Sarah (provas de que os pertences permaneciam no apartamento, ID no 48202161, pg. 09). Após a apresentação de réplica, a recorrida anexou aos autos a medida protetiva concedida em Águas Claras (ID no 48202203, pg. 02/03). Os demais documentos anexados são irrelevantes.
7. Houve audiência de instrução, na qual foram ouvidas duas testemunhas e dois informantes. A primeira testemunha, Sr. Kelson, declarou estar na garagem do prédio, pois faz papel de zelador quando necessário e ouviu a recorrida chamar a autora de assassina e que não poderia defender ninguém. Explicou que ninguém conseguia vê-lo, pois estaria debaixo de uma escada. Questionado pelo advogado da recorrida, a testemunha admitiu ser irmão da síndica e que o apartamento onde Sarah morava com o Sr. George era alugado e a pessoa responsável pelo aluguel seria a própria síndica. Esta ligação da testemunha com o prédio afasta sua credibilidade, pois há parentesco entre a testemunha e a síndica do prédio, que recebia os alugueis do apartamento do Sr. George.
8. O policial militar Célio, que atendeu a ocorrência, se limitou a informar que não se recordava de absolutamente nada, apenas de que houve uma briga sobre o apartamento. Neste ponto, registre-se que a recorrente informou que havia quatro policiais no momento da discussão, porém chamou para depor o único que não se lembrava de nada.
9. O informante Marcos e a informante Sarah, ambos parentes da ré, apenas ratificaram o que já havia sido descrito em contestação, sendo seus depoimentos inócuos e sem qualquer valor probatório.
10. Após o encerramento da instrução, o juízo decidiu haver provas suficientes para constatar que a recorrida chamou a recorrente de assassina, acolhendo o pedido. Contudo, neste caso, deve-se esclarecer que, para caracterizar os danos morais indenizáveis, necessário haver violação a direitos da personalidade (art. 5o, V e X, CF), assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Desconsidera-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.
11. Considerando a análise fática, o amplo conjunto probatório produzidos nos autos, conclui-se inexistir responsabilidade civil da recorrida. Isto porque todo o quadro de tensão entre as partes, existente muito antes da discussão sobre a fechadura do apartamento, tornou o ânimo das partes suscetível à discussões mais acaloradas e menos urbanas. Note-se que a recorrente arrancou os pertences da casa da filha da recorrida, colocou-os em sacos de lixo e despejou-os na casa da recorrida. No dia da discussão sobre a busca dos bens da neta da recorrida, a recorrente apareceu no apartamento com quatro policiais.
12. Por fim, é de se observar que acompanharam a discussão entre as partes quatro policiais. É certo que, caso um deles tivesse escutado ou presenciado o fato, seria testemunha do crime de calúnia. Mas nenhum deles compareceu para corroborar com a narrativa inicial.
13. Ante o histórico conturbado entre as partes, a falta de provas críveis e todas as atitudes de desrespeito e agressividade narradas em momentos anteriores, a única conclusão que se pode ter é que houve ofensas recíprocas. Ninguém soube precisar o que foi dito, mas houve discussão entre ambas as partes. Logo, a remansosa orientação jurisprudencial hodierna, que grassa no sentido de que as ofensas reciprocamente perpetradas, em equivalente magnitude, não possuem o condão de gerar, em favor de qualquer dos conflitantes, o dever de indenizar, razão pela qual não merece acolhida o pleito voltado à reparação dos danos morais.
14. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar os pedidos iniciais improcedentes.
15 Sem condenação em honorários, pois ausente recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.